Tribunal: STF
Processo: RE 1603636
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a invalidade da busca pessoal e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição da agravada e sua imediata soltura. 
2. A agravada foi condenada em primeiro grau a 7 anos e 9 meses de reclusão por tráfico de drogas, com pena readequada em apelação para 6 anos e 8 meses. A defesa impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal pela abordagem policial sem justa causa. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em percepções subjetivas dos policiais, é válida e se as provas obtidas por meio dessa busca podem ser consideradas lícitas. 
III. Razões de decidir 
4. A busca pessoal foi considerada irregular por não estar amparada em fundada suspeita objetiva e concreta, conforme exigido pela jurisprudência, tornando ilícitas as provas obtidas. 
5. A ilicitude das provas obtidas na busca pessoal acarreta a nulidade das provas subsequentes, resultando na ausência de prova da materialidade delitiva e na consequente absolvição da agravada. 
6. A decisão agravada foi mantida, pois os fundamentos apresentados pelo Ministério Público não foram suficientes para desconstituir a decisão anterior. 
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem fundada suspeita objetiva e concreta é irregular e torna ilícitas as provas obtidas. 2. A ilicitude das provas obtidas em busca pessoal irregular acarreta a nulidade das provas subsequentes” (fls. 1-2, e-doc. 77).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados em 13.2.2026 (e-doc. 108).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. 

Sustenta que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal” (fls. 10-11, e-doc. 116).

Afirma que “a abordagem e revista da agravada foi motivada por atitude objetivamente suspeita, conforme elementos expressamente delineados na decisão unipessoal do Ministro Relator” (fl. 11, e-doc. 116).

Argumenta que “a estratégia adotada pela Brigada Militar, ao preferir a pronta atuação e não a comunicação e instauração de inquérito pela polícia judiciária, coaduna-se com a situação fática apresentada no caso em questão, com a necessidade de assegurar a imediata apreensão da droga, estancando assim a ação criminosa em curso, típica atribuição do policiamento ostensivo” (fl. 12, e-doc. 116).

Assevera que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita da acusada, avistado em local conflagrado pelo tráfico de drogas, razão pela qual julgar desautorizada a busca pessoal no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fls. 18-19, e-doc. 116).

Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova, restabelecendo-se a condenação da recorrida” (fl. 24, e-doc. 116).

3. Em 20.4.2026, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, sob o fundamento de “divergência com o entendimento do STF sobre o tema, como evidenciam os precedentes” (fl. 2, e-doc. 129).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
 
5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República pelo acórdão recorrido, para ser afirmada a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão condenatório proferido pela Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

6. Em 27.9.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS, no Processo n. 5011634-82.2024.8.21.0008/RS, condenou a recorrida às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A busca pessoal realizada pelos policiais e as provas colhidas foram consideradas lícitas, como se tem na sentença condenatória:
“De início, a Defesa busca a declaração da ilicitude da prova colhida na busca pessoal realizada pela Brigada Militar, que redundou na prisão em flagrante. 
Por imbricar-se com o mérito, o tema será equacionado em tal senda, para o qual sigo na sequência. 
A materialidade do fato descrito na denúncia está consubstanciada pelo registro de ocorrência nº 5152/2024/100510 (1.4 do expediente policial), pelo auto de apreensão (1.5 do expediente policial), pelo laudo de constatação de natureza da substância (1.7 do expediente policial), pelo auto de prisão em flagrante (1.8 do expediente policial), pela fotografia (1.23 do expediente policial), pelo laudo provisório de constatação de natureza da substância apreendida (fl. 16, 1.1 do expediente policial), pelo laudo toxicológico nº 70833/2024 ( 39.1 do expediente policial), assim como pela prova oral colhida.
Passo ao exame da prova oral, que, amalgamada com os outros elementos descritos no parágrafo anterior, prestam-se a elucidar a autoria (...).
Segundo emerge dos autos, a acusada estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, ao avistar a viatura da Brigada Militar, teria assumido atitude suspeita, demonstrando nervosismo, ao colocar as mãos nos bolsos e tentar se evadir do local. 
Esses elementos desencadearam a abordagem pessoal da ré. Durante a revista corporal, nos bolsos das vestes da acusada, foi localizado o valor de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) e 182 pedras de crack. 
Diante desse cenário, foi efetuada a prisão em flagrante da ré. 
A Defesa alegou que o depoimento dos agentes estatais, por si só, não constitui prova sólida para autorizar a prolação do édito condenatório. Apontou que os policiais se mostraram parciais nos seus relatos. 
Em que pese o brilho do trabalho da Defesa, não sobreveio a demonstração da versão exculpatória, conforme o correspondente ônus previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal. 
Em relato convincente, os policiais, que atuaram na prisão, apresentaram declarações uníssonas nas duas fases procedimentais, a conferir fidedignidade à pretensão acusatória. Sublinho inexistir elemento probatório a fragilizar a narrativa por eles apresentada. Pelo contrário, não deixam espaços para incertezas quanto à prática criminosa exercida pela inculpada Jacqueline. 
Saliento, por oportuno, que, malgrado o ingente esforço defensivo, não se esclareceu como os policias teriam agido com parcialidade (...).
Em prosseguimento, passo ao exame da preliminar ventilada pela Defesa. 
Nos termos acima delineados, o cenário que se apresentou aos policiais propiciou a abordagem. 
Saliento que a revista pessoal é regrada nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processual Penal. 
Os mencionados dispositivos legais determinam que é expressamente autorizada a abordagem policial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou de papéis que constituam corpo de delito, independentemente de prévia ordem judicial. 
In casu, a moldura fática se revelou apta a legitimar a execução da atividade policial. Repiso, a denunciada se encontrava em local conhecido como ponto de tráfico e, após perceber a presença da viatura policial, tentou disfarçadamente deixar o local (e foi a única dos populares a manifestar tal conduta, nas palavras da agente Adriely Souza Rodrigues - 87.2). 
E, ao contrário do alegado pela impávida Defesa, o quadro retratado não configura atitude genérica. Antes, corporifica a possibilidade concreta da posse de materialidade delitiva (...).
Por tais razões, rejeito a preliminar. 
Inconteste, portanto, que a denunciada incorreu na prática do delito de tráfico de drogas, por restar inequivocamente comprovado que trazia consigo as 182 pedras de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, com a finalidade de comércio ilícito para terceiros. 
Não prospera, entrementes, o pleito desclassificatório para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade de droga apreendida com a ré, ainda que não expressiva (16,9g), estava fracionada em 182 pedras de crack. Tal panorama afasta o desiderato de reconhecimento de que cuidaria de posse de entorpecente para consumo próprio. 
A despeito de a denunciada ser usuária de drogas, tal circunstância, por si só, não exime sua responsabilidade penal, pois é fato comezinho que drogaditos se envolvam com a traficância para sustentar o próprio vício. 
Da mesma forma, não merece guarida o pedido de aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto se trata de acusada multirreincidente, que ostenta três condenações transitadas em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (...).
Destarte, patente a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a condenação exsurge impositiva. 
Dispositivo 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, com o efeito de CONDENAR a ré JACQUELINE MORENO FAGUNDES , já qualificada, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, nos lindes da Lei nº 8.072/1990” (fls. 2-5, e-doc. 18 - grifos nossos).

7. Em 16.12.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela licitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares e das provas colhidas, nestes termos:
“Do que se depreende da exordial, a guarnição da Brigada Militar estava em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando visualizaram a acusada que, ao notar a presença dos policiais, colocou as mãos nos bolsos e tentou misturar-se com as pessoas em situação de rua que estavam próximas, de modo a tentar deixar o local que estava. 
Em abordagem pessoal, foram localizadas, em sua posse, 182 porções de crack (16,90g) e R$133,00 (cento e trinta e três reais). 
A materialidade do fato restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência n. 5152/2024/100510 (1.4), auto de prisão em flagrante (1.1), do auto de apreensão (1.5), do laudo preliminar de natureza da substância (1.7), da imagem da apreensão (1.23), do laudo pericial definitivo (39.1), do termo de indiciamento (28.8) e do relatório final de inquérito policial (28.8). 
Em relação à autoria, peço vênia para reproduzir a prova oral transcrita na sentença, o que faço a fim de evitar desnecessária tautologia (...).
Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram a denunciada em via pública, em local conhecido pela mercancia de drogas. Disseram que a acusada apresentou nervosismo, deslocando-se em direção das pessoas em situações de rua que estavam próximas. 
A policial militar Adriely contou que a acusada, assim que ela viu a viatura, se assustou, o que foi corroborado por seu colega, o policial militar Jean, ao afirmar que a ré colocou as mãos nos bolsos e tentou deixar o local, indo ao encontro das pessoas em situação de rua. 
Nesse cenário, conforme os testemunhos prestados, a busca pessoal se deu em razão da acusada ter apresentado comportamento suspeito ao avistar a guarnição, colocando as mãos no bolso, apresentando nervosismo, deixando o ponto em que estava parada em via pública e deslocando-se em direção a um grupo de pessoas em situação de rua (...).
Isso posto, no caso, perfeitamente delineada a atitude suspeita objetiva que levou à abordagem pessoal da acusada (...).
Tendo os agentes ouvidos em juízo narrado, de forma coesa e harmônica, sobre o comportamento da ré após avistar a guarnição, entendo por configurada a situação ex ante exigida para a busca pessoal efetuada, dado que esta obedeceu ao standard exigido pela Corte Superior. 
Não há que se falar, portanto, em qualquer nulidade decorrente da abordagem pessoal ou, ainda, em hipótese de pescaria probatória, pois devidamente justificada a situação que levou à desconfiança objetiva da polícia, autorizando, assim, a busca pessoal” (fls. 2-4, e-doc. 26).

Contra esse acórdão a recorrida impetrou o Habeas Corpus n. 971.160/RS no Superior Tribunal de Justiça.

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 971.160/RS, confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Otávio de Almeida Toledo decidiu “não conhe[cer] do habeas corpus, mas conced[er] a ordem, de ofício, a fim de reconhecer a invalidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram” (fl. 5, e-doc. 46). Estes os fundamentos do acórdão:
“O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida (...).
Conforme assentado na decisão monocrática, a busca pessoal não foi amparada em prévia, objetiva, concreta e idônea fundada suspeita para deflagrar a diligência, sendo ilícita, portanto, a prova obtida, assim como as dela decorrentes, ocasionando a absolvição da agravada, por ausência absoluta de prova – lícita – acerca da materialidade delitiva. 
Mantenho, portanto, a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-9, e-doc. 77).

9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que os policiais somente realizaram a busca pessoal na recorrida após fundadas suspeitas de flagrante do crime de tráfico de drogas. 

10. As informações do processo revelam a existência de elementos fáticos a justificar a atuação policial. No voto divergente proferido no julgamento do agravo regimental, o Ministro Og Fernandes realçou “que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito” e concluiu que “o acórdão do Tribunal local está em consonância com o entendimento [daquela] Corte Superior no tocante à licitude da busca pessoal de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de que a acusada estaria na posse de objeto de crime” (fls. 2-3, e-doc. 78).

Corroborando esse entendimento, a Policial Militar Adriely Souza Rodrigues, em depoimento, revelou que, “ao avistar a viatura, a denunciada tentou se evadir do local, colocando um objeto no bolso. Esse foi o fato do qual originou a abordagem policial” (fl. 2, e-doc. 18). No mesmo sentido, o Policial Militar Jean Oni Crestani Lopes, em depoimento, declarou que “a guarnição realizava patrulhamento por local conflagrado pelo tráfico de drogas. Na oportunidade, a denunciada, ao ver a viatura, demonstrou extremo nervosismo, colocou as mãos nos bolsos e tentou deixar o local” (fl. 2, e-doc. 18).

11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade inexistente. Agravo regimental desprovido. (...) III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância. 4. Demonstrada a existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar, não há falar em nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes. 5. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 264.723-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente
7,30 gramas’. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Na mesma linha é, por exemplo, o Recurso Extraordinário
n. 1.564.350/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 16.10.2025.

A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 971.160/RS, restabelecendo o acórdão condenatório proferido na Apelação Criminal
n. 5011634-82.2024.8.21.0008/RS pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo n. 5011634-82.2024.8.21.0008 da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS.

Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 971.160/RS, à Desembargadora Rosalia Huyer, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relatora da Apelação Criminal n. 5011634-82.2024.8.21.0008/RS, e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS (Processo n. 5011634-82.2024.8.21.0008), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora